Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Tipificação penal. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o apelante a 1 ano e oito meses de reclusão, no regime aberto, e 166 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação do apelante por tráfico de drogas ou se possível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28, caput, da L. 11.343/06;
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante — réu, ao avistar a viatura, tentou fugir, arremessou porção de cocaína ao solo e, na abordagem, foram apreendidas duas cartelas de rohypnol e, em sua residência, apreendidos mais entorpecentes, balança de precisão e simulacro de arma de fogo —, conforme relataram, em juízo, de forma harmônica os policiais que participaram da ocorrência, dão certeza de que as drogas apreendidas eram para difusão ilícita.
4. Tratando-se de mero erro material na sentença, deve ser corrigido para fazer constar, no dispositivo, o correto tipo penal a que condenado o réu - art. 33, § 4°, da L. 11.343/06.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28, caput, e 33, caput.